Tribunal: TJES
Processo: 5004636-85.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004636-85.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KESSYLA CAVALARI GOMES STANGE

COATOR: 2ª Turma Recursal de Vitória

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória, que, em sede de recurso inominado, manteve a decisão que declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a ação de origem, ao considerar que o valor da causa superaria o limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, acarretando a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 51, inciso II, da referida lei. A impetrante busca rescindir contrato de consórcio e obter a restituição de valores pagos, sem a incidência de cláusulas alegadamente abusivas, sustentando que o valor controvertido é inferior ao limite de alçada dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a declaração de incompetência relativa pelo Juizado Especial Cível pode ser feita de ofício, mesmo diante do disposto na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal prática;

(ii) estabelecer se o valor da causa, em demandas que discutem cláusulas contratuais, deve corresponder à totalidade do contrato ou ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência relativa, como a estabelecida pelo valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis, não pode ser declarada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da causa, nas ações que envolvem discussões sobre cláusulas contratuais e rescisão de contratos, deve corresponder ao benefício econômico pretendido, nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, e do Enunciado nº 39 do FONAJE, e não à integralidade do valor do contrato.

A atribuição ao processo de um valor superior ao proveito econômico pretendido configura violação ao direito de acesso à Justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que o valor da causa deve refletir o efetivo conteúdo econômico almejado pela parte autora, sendo inadmissível o critério da totalidade do contrato quando este não constitui o proveito econômico pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A incompetência relativa do Juizado Especial Cível, por critério de valor, não pode ser declarada de ofício.

O valor da causa, em demandas envolvendo cláusulas contratuais, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não à integralidade do valor do contrato.

A interpretação que exige a atribuição de valor à causa incompatível com o proveito econômico pretendido viola o direito fundamental de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, inciso I, e 51, inciso II; CPC/2015, art. 292, inciso II, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no REsp nº 1.497.678/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/10/2022; TJES, MS nº 5004629-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DJ 22/08/2024; TJES, MS nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 30/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N
º 5004636-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
KESSYLA CAVALARI GOMES STANGE

AUTORIDADE COATORA:
2ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
o caso em apreço se refere ao
Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente coator praticado pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais –
2
ª Turma Recursal de Vitória que, em sede de Recurso Inominado,
manteve a declaração de
incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda de origem, visto que o valor da causa, a partir da correção dos critérios, superaria o limite de alçada (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Logo, fora impetrado o presente
mandamus
para discutir a competência do juizado para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas, causa de pedir que possibilita a apreciação deste remédio constitucional nesta Corte de Justiça, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “f”, do RITJES.

Pois bem
.
Como cediço,
o mandado de segurança exige prova pré-constituída,
ante a não permissão de
dilação probatória, no escopo de demonstrar a presença do direito líquido e certo do impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora.

No caso dos autos, a impetrante colacionou
cópia
da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de
Colatina (ID 8003296
) e do acórdão lavrado pela
2
ª Turma Recursal (ID
8003295
) nos autos do processo nº
5008459-59.2023.8.08.0014
que foi extinto sem resolução do mérito por ter sido
declarada
a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar o feito, com base no valor da causa, que superaria o teto máximo permitido pelo art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Com isso, observo que
o acórdão impugnado violou o direito líquido e certo d
a
impetrante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que
a competência do Juizado Especial Cível é relativa
e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil,
e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício
, consoante enunciado cristalizado na
Súmula nº 33
, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Na hipótese,
o
pedido d
a
impetrante
na ação de origem é a rescisão do contrato de consórcio, com a restituição dos valores pagos na ordem de R$ 11.447,40 (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, e quarenta centavos),
além de indenização por danos morais, cujos pleitos conjugados não superariam o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Entretanto, o d. Juízo ao proferir sentença, concluiu que o valor da causa não era a quantia efetivamente paga a qual pretende a restituição, mas a totalidade do valor do contrato, qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que supera os 40 (quarenta) salários-mínimos teto do Juizado Especial.

É sabido que o Juiz
pode corrigir de ofício o valor da causa, consoante permissivo do artigo 292, §3º, do CPC.

Contudo, na forma d
o art
igo
292, inciso II, do CPC, o valor da causa será
“
a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”
, dispositivo este que foi interpretado pelo
FONAJE
no
Enunciado nº 39
, sendo firmada
tese de que

“
e
m observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”
.

Logo,
o valor da causa, em demandas que se discute cláusulas contratuais, será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato.

Embora a
rescisão do contrato
seja medida necessária
para atingir a finalidade da impetrante em ver restituída a parcela já paga ao consórcio, mostra-se como premissa decorrente do descumprimento das obrigações pactuadas e havendo um pedido condenatório explícito, de devolução da parte do preço pago, essa pretensão condenatória se sobrepõe ao valor do contrato, que, frise-se, não se tem intenção de ver cumprido.

Lado outro,
a manutenção do entendimento exposto no ato coator, que exige que à causa seja atribuído um valor muito superior ao proveito econômico pretendido, configuraria evidente obstáculo de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).

Nesse sentido, tem sido a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. À luz do artigo 3º, I e §3º da Lei 9099/95, a parte que renuncia ao crédito que excede o limite máximo de valor da causa autoriza a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais, tomados, para tanto, os pedidos principal e acessório decorrentes da mesma causa de pedir, não podendo referido critério definidor de competência, de natureza relativa, ser arguido de ofício sob pena de afronta ao enunciado sumular nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A impetração se presta a resguardar de violação direito líquido e certo diante de ato administrativo maculado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o que se verificou nos autos de nº 5009928-38.2023.8.08.0048 quando promovida de ofício extinção sem resolução de mérito, confirmada em recurso inominado, sob o argumento de que o valor da causa apontado (equivalente à quantia já adimplida em razão de contrato de consórcio imobiliário cujas cláusulas buscou-se ver declaradas nulas) não deveria corresponder apenas ao montante cuja restituição foi buscada, mas ao da totalidade do contrato. 3. Segurança concedida.
(MS nº 5004629-93.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 22/08/2024, TJES).

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).
Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita. 2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”. 3.Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico. 3.Segurança concedida. (MS nº 14/08/2024, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 14/08/2024, TJES).

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
“
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
2.
Como já decidido neste e. Tribunal:
“as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023).
3.
Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício em grau recursal o que não seria possível em se tratando de competência relativa.
4. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas penais, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato. 5. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem.

(MS nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 30/07/2024, TJES).

O Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que nas ações envolvendo negócios jurídicos, o valor da causa será determinado pelo proveito econômico, e não pelo valor total do contrato. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. 1.1. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. (...). (AgInt no REsp n. 1.497.678/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022, STJ).

Diante do exposto,
por despiciendas outras considerações,
CONCEDO
A SEGURANÇA
,
p
ara determinar que a

autoridade coatora
torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado do processo nº
5008459-59.2023.8.08.0014
e anule o acórdão lavrado pela
2
ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, de modo a possibilitar novo julgamento do recurso inominado interposto naquela demanda, vez que a declaração de incompetência daquele
J
uizado
Especial
ocorreu em desconformidade com a lei e a orientação sedimentada da jurisprudência.

Sem custas e honorários.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.